Tribunal: TJBA
Processo: 8004460-39.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004460-39.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: REBECA DO NASCIMENTO TAVARES Advogado(s): LUCAS TORRES DE ALBUQUERQUE IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. IMPETRANTE MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. TEMA 1.127, DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DECISÃO LIMINAR ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. DIREITO À REALIZAÇÃO DO EXAME E EMISSÃO DO CERTIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado contra ato das autoridades educacionais estaduais que negaram à impetrante a realização de exame supletivo para conclusão do ensino médio, sob fundamento de idade inferior a 18 anos, requisito indispensável para matrícula em curso superior no qual já havia sido aprovada. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em: (i) saber se o requisito etário impede a realização de exame supletivo para conclusão do ensino médio; (ii) verificar a incidência da tese firmada pelo STJ no Tema 1.127; (iii) avaliar os efeitos da modulação determinada pelo STJ diante da decisão liminar proferida anteriormente. III. Razões de decidir 3. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.127 (REsp 1.945.851/CE), firmou entendimento de que é ilegal a submissão de menor de 18 anos ao sistema supletivo para conclusão do ensino médio, ainda que para matrícula em curso superior. 4. Contudo, houve modulação de efeitos para preservar decisões judiciais que autorizaram a realização do exame até a data da publicação do acórdão (13.06.2024). 5. No caso, decisão liminar foi proferida anteriormente, assegurando a inscrição da impetrante no exame supletivo, de modo que a hipótese está abarcada pela modulação. 6. Rejeitadas as preliminares de perda de objeto, ilegitimidade passiva e impugnação à gratuidade da justiça. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança concedida para confirmar a liminar e assegurar à impetrante o direito de realização do exame supletivo perante a Comissão Permanente de Avaliação, com a consequente emissão do certificado de conclusão do ensino médio, em caso de aprovação. Tese de julgamento: "É ilegal a realização de exame supletivo por menor de 18 anos para conclusão do ensino médio, conforme fixado no Tema 1.127, do STJ, ressalvadas as hipóteses em que houve decisão judicial anterior à publicação do acórdão, hipótese em que se preservam os efeitos pela modulação definida no repetitivo." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 208, V; Lei nº 9.394/1996, art. 38, §1º, II; CPC, arts. 98, 373; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.945.851/CE (Tema 1.127), Rel. Min. Afrânio Vilela, Pleno, j. 22.05.2024, DJe 13.06.2024; TJBA, MS 8031014-11.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 21.02.2025; TJBA, MS 8023643-93.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 07.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8004460-39.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante, R. D. N. T., representada, neste ato, por sua genitora Z. D. N. S. e, como impetrados, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator